Tribunal: STF
Processo: HC 266141
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. DILIGÊNCIA QUE NÃO AMPAROU A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA. ART. 400, § 1º, DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.665.816/PE.



    2. Consta dos autos que os pacientes Carly Anderson dos Santos Silva e João Filho de Souza foram condenados, respectivamente, às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, e de 13 anos e 5 meses de reclusão, além de dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo dirigido à Corte para não conhecer do recurso especial. O subsequente agravo regimental foi desprovido pelo Colegiado, resultando o ato ora impugnado. 



    5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta que os pacientes sofreram constrangimento ilegal decorrente de uma série de nulidades processuais, afirmando que a prisão teria ocorrido de forma arbitrária, sem ordem judicial e sob orientação informal do irmão da vítima, também policial militar. Aduz que o reconhecimento foi realizado em total desconformidade com o art. 226 do CPP. Argumenta que a condenação violou o art. 155 do CPP, por estar fundada exclusivamente em depoimentos policiais, os quais seriam incoerentes e desprovidos de suporte probatório independente. Diz que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia oftalmológica requerida, apesar das alegadas limitações visuais da vítima. Articula que a majorante do emprego de arma de fogo é inaplicável, pois nenhuma arma foi apreendida, inexistindo liame subjetivo entre os pacientes e o terceiro falecido que teria efetuado disparo. Por fim, salienta que a dosimetria padece de ilegalidade em razão da aplicação sucessiva das majorantes na terceira fase, sem demonstração concreta de excepcional gravidade. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas ou, alternativamente, a absolvição dos pacientes por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena para decotar o aumento sucessivo.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação, em 10/09/2025, com a subsequente baixa definitiva ao Tribunal de origem (ARESP nº 2.665.816/PE). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No tocante à suposta ilegalidade nos reconhecimentos, alegadamente realizados em desconformidade com o art. 226 do CPP, tem-se que o STJ, no ato apontado como coator, a partir do contexto delineado pelas instâncias ordinárias, assentou que o acórdão estadual foi expresso ao consignar que o reconhecimento fotográfico sequer foi considerado para alicerçar a condenação. Segundo consta, o juízo processante registrou, inclusive, que eventuais informações prestadas pela vítima quanto à identificação dos réus não foram utilizadas na formação de seu convencimento, razão pela qual eventuais irregularidades no procedimento adotado mostraram-se irrelevantes para o desfecho da ação penal. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “No que diz com a nulidade do reconhecimento fotográfico, tem-se que o acórdão de origem manifestou, de maneira expressa, que o reconhecimento sequer foi considerado para alicerçar a condenação: 



    A defesa aduz que o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia detém vício insanável porquanto inobservou o procedimento previsto no art. 226 do CPP[1]., posto que a vítima não descreveu as pessoas a serem reconhecidas; três suspeitos não foram colocados lado a lado; e, não foi confeccionado auto pormenorizado de reconhecimento fotográfico. Razão não assiste à defesa. 



    A condenação dos apelantes não está baseada no reconhecimento fotográfico feito pela vítima na fase inquisitorial, mas tão somente no relato feito pelas testemunhas de acusação. Aliás, o magistrado processante deixou expressamente registrado no decisum que “No tocante aos pedidos de nulidade de reconhecimento fotográfico e de exame oftalmológico na vítima, por parte da mesma Defesa, deixo de apreciá-los, eis que eventuais informações da vítima referentes à identificação dos réus sequer foram utilizadas na formação do meu convencimento”. Assim sendo, quaisquer irregularidades supostamente havidas no reconhecimento feito na delegacia são irrelevantes no caso em apreço.



    É assente a jurisprudência da Quinta Turma no sentido de que o reconhecimento fotográfico, embora apartado da forma legal, é válido quando corroborado por outras provas. No caso em análise, além disso, o tribunal de origem afirmou que o reconhecimento sequer foi utilizado para a condenação.” (e-doc. 14; grifos nossos) 



    11. Dessa forma, não há relevância no que articulado quanto ao reconhecimento, porquanto as instâncias ordinárias afastaram expressamente a utilização do reconhecimento fotográfico como fundamento da condenação, evidenciando a imprestabilidade desse ato para fins de formação do édito condenatório e a ausência de prejuízo concreto à defesa.



    12. A alegação de fragilidade da prova, uma vez que a condenação teria sido fundamentada exclusivamente em depoimentos policiais desprovidos de suporte probatório independente, não comporta acolhimento. A Corte estadual, examinando o acervo probatório, consignou que a condenação não se amparou apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações da vítima e de testemunhas de acusação, além de outros elementos objetivos. Veja-se o que constou do acórdão condenatório:



    (...) Nesse ponto, a defesa sustenta que o feito é nulo por violar o art. 155 do CPP, argumentando que a condenação está baseada exclusivamente dos depoimentos policiais. 



    Todavia, constato que a condenação dos apelantes não está amparada tão somente na prova produzida na fase do inquérito. Muito pelo contrário, conforme veremos mais adiante. 



    Além disso, a discussão acerca da validade das provas que deram ensejo a condenação confunde-se com o mérito recursal. (...) 



    A propósito, as declarações supracitadas estão em consonância com o relato judicial da vítima André Eugênio Pereira dos Santos, o qual esclareceu que seu irmão, que trabalha na polícia, conseguiu localizar os apelantes porque o caminhão que conduzia e foi roubado era rastreável e ficou de tocaia. Que seu irmão seguiu o caminhão. 



    Quando eles abandonaram o caminhão seu irmão o levou para delegacia de Exu. Que teve contato com seu irmão na delegacia. Que seu irmão tomou conhecimento do assalto através de sua esposa, que acompanhava as suas viagens pelo localizador. Foram três que lhe abordaram, mas um morreu no cativeiro. Dos outros dois, um deles estava de camisa amarela e estava de boné. Era gordo e branco. O outro estava de bermuda e de camiseta escura. 



    É o que levou os policiais no cativeiro. Era moreno, fortezinho e baixo. 



    Há, ainda, a corroborar a condenação dos apelantes, o depoimento do frentista Pedro Carlos dos Santos Pereira, o qual disse que, mediante autorização do patrão, cedeu à polícia as imagens da câmera de segurança de um dos postos de combustível da rede que trabalha, que fica a uns 800 metros da sua unidade. Como fez a gravação, acompanhou as imagens. Viu um caminhão estacionado, um carro de passeio preto no sentido Araripina/Crato e movimentação. 



    Que desceram duas pessoas de cada veículo. Do caminhão baú desceram dois totalizando seis. O motorista do carro preto foi ao encontro do motorista do caminhão azul, trocando algumas palavras. Mas não viu troca de lugares. Que as imagens não são claras a ponto de indicar quais pessoas aparecem nas imagens. Que enviou as imagens via WhatsApp. Que confirma que a estrada do Rogel é de chão e é utilizada para driblar a fiscalização. 



    Não há que se falar na aplicação do princípio do in dubio pro reo no caso em apreço já que a autoria dos apelantes é certa e induvidosa, diferentemente em relação ao denunciado ISMAILTON, o qual restou absolvido por insuficiência de provas ao término da instrução criminal.”



    13. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a condenação não se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, mas em um conjunto harmônico de elementos probatórios produzidos em juízo – em especial os relatos firmes e coerentes da vítima, as declarações das testemunhas e as informações extraídas das imagens de câmeras de segurança –, quadro que afasta a alegada violação ao art. 155 do CPP.  



    14. Nesse contexto, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 224.810-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA PARA OS CRIMES DE FALSO. HARMONIA ENTRE O ATO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é possível, em sede de habeas corpus e seu respectivo recurso ordinário, o reexame de fatos e provas. 2. A competência para o crime de uso de documento falso é da União se praticado o crime em detrimento de serviço federal, o que não ocorre se apresentado o documento mendaz a policiais militares, ainda que em rodovia federal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 235.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 10/07/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 234.373-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos nossos).



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, considerado o indeferimento da perícia oftalmológica requerida, tem-se que a diligência não foi acolhida sob o fundamento de que a defesa não demonstrou sua imprescindibilidade, tampouco o prejuízo decorrente de sua não realização, além de a própria vítima, em juízo, ter afirmado não possuir problemas de visão, esclarecendo, inclusive, ter renovado recentemente sua carteira de habilitação sem qualquer restrição oftalmológica. Eis o que constou do acórdão alusivo à apelação:



    “Razão não assiste ao apelante. O magistrado justificou o indeferimento do pedido da defesa, de forma coerente e racional, inocorrendo qualquer prejuízo à defesa. Sem demonstração de prejuízo não há como se reconhecer nulidade. Ressalte-se, ainda, que a própria vítima, ao ser questionada em juízo pela defesa, afirmou não ter problemas de visão, esclarecendo, inclusive ter renovado sua carteira de habilitação recentemente sem qualquer restrição oftalmológica. 



    Não é demais lembrar que, o art. 400, §1º, do CPP[2], autoriza o julgador a indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias.” (e-doc. 14, p. 7; grifos nossos). 



    17. Pois bem. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de diligências probatórias:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (grifos nossos).



    18. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    19. Ademais, alcançar conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias ordinárias quanto à prescindibilidade da diligência pretendida exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    20. O pleito alusivo ao decote da majorante do emprego de arma de fogo não comporta conhecimento. Isso porque, para além de demandar revolvimento de fatos e provas, ante a pretensão de afastamento da conclusão alcançada pelas instâncias ordinária, a questão não chegou a ser apreciada nas instâncias antecedentes. 



    21. O STJ, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “[n]ão houve qualquer debate de tal tese perante o tribunal de origem, e a defesa não manejou embargos de declaração para sanar possível omissão” (e-doc. 14, p. 9). Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    22. Por fim, melhor sorte não socorre os impetrantes quanto ao pleito de afastamento da aplicação sucessiva das majorantes na terceira fase da dosimetria. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso de apelação, confirmou a cumulação das duas causas de aumento de pena, entendendo que os contornos do delito justificam a providência. Destaco os seguintes trechos do pronunciamento:



    “JOÃO FILHO e CARLYANDERSON - Na terceira fase, o juiz processante entendeu que o disposto no art. 68, parágrafo único do CP[4] não constitui uma imposição ao magistrado mas uma “simples faculdade”, optando por efetuar dois aumentos sucessivos (um de 2/5 para as majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade à vítima e um de 2/3 para o emprego de arma de fogo). 



    Neste particular, tenho defendido que apenas em roubos de maior gravidade ou que envolvam diversos agentes é admissível a aplicação sucessiva de majorantes. É o caso presente. 



    Como bem pontuou o magistrado processante na sentença: 



    “Não desconheço a inteligência do art. 68, parágrafo único, do CP, porém reputo que não se trata de um dever imposto ao magistrado, mas simples faculdade, podendo ser perfeitamente afastada ao meu critério. Ocorre que cada uma das majorantes merece destaque: o concurso foi de, no mínimo, 4 assaltantes; a restrição da liberdade deu-se por considerável período e capitaneada por homem que trocou tiros com policiais militares quando do estouro do cativeiro; e a arma utilizada na empreitada foi, repito, utilizada para efetuar disparos contra agentes públicos”.” (e-doc. 14, p. 10; grifos nossos)



     23. Esse entendimento foi chancelado pelo STJ no ato recorrido, ficando destacado que “[a]s instâncias ordinárias afastaram a incidência do parágrafo único do referido artigo, mantendo a aplicação, na terceira fase da dosimetria, de forma sucessiva de duas frações, sendo uma correspondente às causas de aumento do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima e a outra do emprego de arma de fogo, considerando as circunstâncias da prática delitiva.” Aduzindo que “[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tal proceder, quando fundado em argumentos concretos, como na hipótese, o que atrai a Súmula 83.” (e-doc. 14, p. 10).



     24. As decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “[n]o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”



    25. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, ‘A’) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE ‘FOTOGRAFAR’ MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[p]ara a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória’’ (HC 128338, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015). 3. Na espécie, a aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto. Desse modo, considerando o limite cognitivo desta Corte, não há como acolher a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.183-Ag